Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001 APELANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de eventual efeito infringente a ser conferido aos Embargos, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora